Tribunal: TJDFT
Processo: 0723848-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723848-37.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO PINTO SIRIANO, LUCAS RODRIGUES DE MOURA AGRAVADO: LIBERTY SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PEDRO PINTO SIRIANO e LUCAS RODRIGUES DE MOURA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada em face de LIBERTY SEGUROS S/A: “Anote-se a prioridade na tramitação, tendo em vista a idade do primeiro autor (art. 1.048, I, CPC). Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com tutela de urgência, alegando a parte autora que a parte ré não teria cumprido a sua obrigação de baixar o veículo segurado de forma definitiva. Aduz que o primeiro autor, em 23 de novembro de 2009, mediante procuração, adquiriu o automóvel do segundo autor (VW/GOL, 16V PLUS, cor Verde, placa HRR-5603). Todavia, em razão de sinistro, houve a Perda Total (PT) do bem, reconhecida pela própria seguradora ré. Por conseguinte, houve a cobrança judicial da indenização devida pela Requerida por intermédio do processo de autos físicos no 2011.03.1.004327-5 (0004244- 11.2011.8.07.0003), o que foi cumprido. Contudo, infere a parte autora que foi surpreendida com a cobranças de diversas dívidas em seu nome, como multas e débitos referentes ao automóvel em questão no ano de 2021. Aduz que toda essa situação vem lhe causando prejuízos. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, tem-se que a medida pleiteada não pode ser deferida. Com efeito, o pedido formulado, no sentido de suspender os débitos referentes ao veículo cedido, precisa de melhores esclarecimentos, uma vez que o pleito tem nítido caráter satisfativo, não caracterizando, assim, os requisitos para adoção de tal medida, nos termos do art. 300 do CPC. A esse respeito: "MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SECRETÁRIO DE FAZENDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. LEVANTAMENTO DE CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. VEÍCULO ADQUIRIDO MEDIANTE ISENÇÃO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CARÁTER SATISFATIVO. LIMINAR INDEFERIDA. (...). Não há possibilidade de conceder tutela de urgência que abranja, em seu pleito, resultado irreversível e de natureza satisfativa. Ainda que o agravante argumente no sentido de que seria possível o pagamento posterior dos tributos, caso a liminar fosse deferida e viesse posterior denegação da segurança, o cenário de irreversibilidade não se engessa a partir da ótica da arrecadação tributária, e sim a luz da impossibilidade de retorno ao status quo ante da situação fática. (Acórdão n.993005, 20160020298682MSG, Relator: CARMELITA BRASIL 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 144)" Sobreleva também notar que, apesar da aparente verossimilhança do direito do autor, o caso não parece ter qualquer urgência, uma vez que os próprios autores narram que o sinistro ocorreu no ano de 2011 e apenas tomou conhecimento da não regularização quase dez anos depois. Portanto, torna-se mais prudente pelo menos oportunizar a oitiva da parte contrária. Em sendo assim, por compreender que não se encontram presentes os requisitos necessários, indefiro a concessão da medida de urgência requerida.” Os Agravantes sustentam que, após o pagamento do prêmio, a responsabilidade do veículo salvado é exclusivamente da seguradora. Salientam que a propriedade do bem permanece inalterada e consta a existência de débitos de licenciamento referentes aos exercícios de 2012 até 2022. Concluem que, apesar do automóvel salvado ter sido recolhido pela Agravada em 2009, continuam responsáveis pelo bem e pelas taxas respectivas. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a “Requerida efetive a transferência do veículo e a dívida deste advinda para seu nome, no prazo estipulado por este juízo, observando a pena diária de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento, nos termos do artigo 536, §1o do CPC”. Preparo recolhido (IDs 38042235, 38042236, 38042238 e 38042239). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. Primeiro, porque o deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429).” Com efeito, só se justifica processualmente a concessão da tutela de urgência initio litis quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Nesse sentido, anotam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o possível direito subjetivo dos Agravantes corre risco antes da citação ou que a Agravada, tomando conhecimento da demanda, pode comprometer a eficácia da tutela jurisdicional postulada. Segundo, porque a situação jurídica contra a qual investem os Agravantes perdura há vários anos, de maneira a empecer a visualização da iminência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação. A respeito desse pressuposto da tutela de urgência, ensina José Roberto dos Santos Bedaque: “Não basta, evidentemente, argumentar apenas com a demora, ainda que patológica, do processo. Necessário o risco de dano irreparável, causado por algum acontecimento concretamente identificado. (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. 1, 1a ed., Saraiva, p. 933).” Com efeito, não se divisa risco de dano quando a situação perdura desde 2009 e eventual acolhimento da pretensão poderá ser implementado mediante o mecanismo indenizatório ou compensatório. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator